Tribunal: STF
Processo: ARE 1278396
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÃO FÍSICA SOFRIDA POR ALUNO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONSTATADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 – O Estado responde objetivamente pelo danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, não sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa, cabendo o dever de reparação quando comprovados a ocorrência do dano, a conduta administrativa e a existência de nexo causal entre o dano e a conduta. 2 - Nos casos de omissão do Poder Público, a responsabilidade do Estado será objetiva se a omissão for específica. 3 – Não verificada a presença de omissão por parte do Poder Público, resta rompido o nexo de causalidade entre a suposta omissão e o dano sofrido, não havendo se falar em dever de reparação. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na espécie, trata-se de omissão específica do Poder Público, uma vez que, em se tratando de instituição de ensino, a ela compete o dever de guarda e zelo dos alunos, mais precisamente o dever de proteção da integridade física dos estudantes. Assentado isso, da análise detida das provas acostadas aos autos, constato a ausência de responsabilidade do Estado de Goiás pelo dano sofrido pelo autor, ora apelante. Denota-se dos autos que o apelante se envolveu em uma briga nas dependências do Colégio Estadual Olynto Pereira de Castro, ocasião em que sofreu lesões corporais. Consoante o depoimento prestado pela testemunha arrolada, gestora do colégio à época dos fatos, a escola já havia advertido o agressor e seus responsáveis em face de seu comportamento inadequado e de diversas desavenças e brigas com outros estudantes, semelhantes à do caso dos autos, tendo, inclusive, solicitado ao ministério público e ao conselho tutelar ajuda, tendo em vista que esgotadas todas possibilidades que cabiam à instituição de ensino. Atente-se que, a despeito de brigas entre alunos nas dependências da escola ser algo comum, trata-se de situação imprevisível, em que, mesmo existindo supervisão por parte colégio, podem existir conflitos, não sendo razoável exigir que a instituição tenha precaução, zelo e vigilância em tempo integral, a fim de garantir a integridade física dos estudantes. Embora alegue o apelante ter experimentado situação que ultrapassa mero dissabor, para a configuração do dever de reparação, mister a presença da conduta do agente causador, do dano e do nexo causal entre eles. In casu, não verifico a presença de omissão por parte do Poder Público, de modo que restou rompido o nexo de causalidade entre a suposta omissão e o dano sofrido pelo apelante.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “ AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 909.388/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/4/16).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 828.807/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14). “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação do fato e do nexo causal. Indenização por dano material 3. Incidência das Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 587.311/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/10).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente